Tribunal: TJPA
Processo: 0877854-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877854-16.2018.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA GUIMARAES SANTIAGO

APELADO: ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO, EMMANUEL SALGADO ATHAYDE, THAIS SAMPAIO ATHAYDE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Archimino Cardoso de Athayde Neto contra acórdão que manteve decisão monocrática anulando sentença extintiva do processo de execução por ausência de liquidez e certeza do título, com determinação de retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada à exequente, Sonia Maria Guimarães Santiago, a emenda da inicial, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de irrelevância da intimação da exequente para emendar a inicial em fase avançada do processo; e
(ii) determinar se os embargos declaratórios são cabíveis diante da alegação de ausência de liquidez e certeza do título executivo.

O art. 801 do CPC exige que, antes de extinguir o processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, o juízo intime o exequente para suprir a falta, observando o princípio da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

O art. 803, inciso I, do CPC, que trata da nulidade da execução por ausência de título executivo, deve ser interpretado em harmonia com garantias processuais fundamentais, como a oportunidade de correção por parte do exequente.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou a questão da necessidade de intimação da exequente para regularização documental, observando precedentes do STJ e os princípios fundamentais do processo.

A irresignação do embargante contra o mérito da decisão embargada não caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

O entendimento de que a execução pode ser regularizada mediante emenda da inicial, sem alteração de pedido ou causa de pedir, está respaldado por jurisprudência consolidada.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A intimação do exequente para emenda da inicial em caso de ausência de liquidez ou certeza do título executivo é imprescindível, conforme art. 801 do CPC.

O cabimento de embargos de declaração exige a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 801, 803, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1843919/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024.

TJDFT, Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 22.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Archimino Cardoso de Athayde Neto
contra acórdão proferido em agravo interno no âmbito de apelação cível que anulou sentença extintiva do processo de execução. A decisão embargada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para que fosse oportunizada à parte exequente, Sonia Maria Guimarães Santiago, a emenda da inicial conforme o art. 801 do Código de Processo Civil.

Na origem, a embargada ajuizou ação de execução extrajudicial contra o embargante, buscando a cobrança de valores decorrentes de contrato de locação e encargos acessórios, totalizando R$ 132.668,00. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito executivo com base na ausência de liquidez e certeza do título, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática, contudo, reformou a sentença de origem ao entender que o art. 801 do CPC exige que, antes de decretar a extinção do feito, o juízo deve intimar o exequente para emendar a inicial, apresentando os documentos faltantes. Dessa forma, foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do processo.

Nas razões do Agravo Interno, Archimino Cardoso de Athayde Neto sustentou a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença de extinção da execução.

O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática guerreada em todos os seus termos (Id. 23189974).

O Embargante opôs embargos de declaração contra esta decisão. Alega, em suas razões (Id 23434050) que a execução é baseada em valores incertos e ilíquidos, incluindo alugueres e encargos como IPTU e energia elétrica, sem discriminação ou comprovação documental detalhada. Destaca que a ausência de planilha atualizada e detalhada impossibilita a validação dos valores executados. Aduz que a decisão embargada apresenta omissão ao considerar que a intimação da exequente para sanar a ausência de liquidez seria desnecessária, tendo em vista que já houve oportunidade para tal nos embargos à execução.

Diante disso, o embargante sustenta que a extinção da execução foi acertada e requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo-se o decidido no juízo de origem.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme consta em certidão de Id. 23804181.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante alega omissão no acórdão ao sustentar que

não analisou a irrelevância da intimação em fase tão avançada do processo, considerando a inércia da exequente na apresentação dos documentos durante a fase dos embargos à execução. Sustenta que a falta de título líquido e certo torna a execução insustentável, mesmo com a possibilidade de regularização documental.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 801, é claro ao estabelecer que, antes de ser decretada a extinção de um processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, deve o juízo intimar o exequente para suprir essa falta, concedendo-lhe prazo para a emenda da inicial, a fim de corrigir eventuais falhas.

Adicionalmente, o art. 803, I, do CPC prevê que a nulidade da execução pode ser decretada pela ausência de título executivo, mas tal medida deve ser adotada com base em garantias processuais fundamentais, como a oportunidade de correção.

No mais, a decisão embargada foi clara estando em plena consonância com os dispositivos legais aplicáveis. Vejamos:

“De outro modo, na decisão agravada também fora considerado a necessidade de observação acerca do princípio da primazia ou da preferência da decisão do mérito previsto no artigo 4º, do Novo CPC, o qual deve ser interpretado e aplicado em harmonia com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, contido no artigo 6º, dentre as normas fundamentais que regem o direito processual civil.

In casu
, apesar de se insurgir contra o feito executivo, através dos embargos, o agravante reconhece o débito e inclusive oferece imóvel em dação em pagamento da dívida, não havendo proporcionalidade em extinguir, integralmente, o feito executivo em razão da ausência de planilha com a atualização do débito e dos documentos relativos aos encargos acessórios, eis que na petição inicial, consta de forma discriminada o valor histórico da dívida principal, contra a qual não houve insurgência do embargante, ora agravante.

Assim, mesmo diante da ausência da juntada de documentos atinentes a evolução da dívida, nota-se que esta não fora negada pelo agravante, que apenas arguiu ausência de documentação em relação aos acessórios e inexistência de planilha do débito atualizado, o que aliás, valores que não compuseram a quantia executada de R$ 132.668,00 (cento e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais) que corresponde a soma do valor principal dos alugueis atrasados, contra os quais, repiso, não houve impugnação.

E ainda que seja obrigação do credor apresentar os documentos necessários à atribuição de exequibilidade ao título, em relação aos encargos acessórios da locação e aos consectários de atualização através de planilha discriminada, é vício sanável que deve ser emendado.

Portanto, impõe-se, em vez da procedência dos embargos à execução com a decretação da nulidade da execução, que seja propiciado ao ora agravado a emenda do feito executório, dando-lhe oportunidade de apresentar os documentos exigidos pelo art. 798 do CPC”.

Nesse sentido, citei precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMENDA À INICIAL. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, sendo impossível se atribuir o vício de omissão à decisão recorrida apenas porque a celeuma foi resolvida em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. Falta o indispensável prequestionamento quanto à tese de nulidade da execução, sobre a qual a instância de origem não estava obrigada a emitir juízo de valor, em virtude de ter sido considerado prejudicado o julgamento do recurso no qual a referida questão foi suscitada. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Casa é assente no sentido de admitir, excepcionalmente, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, a emenda da petição inicial e a juntada de documentos após o oferecimento de resposta pelo réu, desde que tal providência não importe em modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista que, no acórdão paradigma, reconheceu-se a impossibilidade de emenda à inicial, após a contestação, quanto tal providência importar em modificação do pedido ou da causa de pedir, sendo que, no presente caso, foi observado que a determinação de emenda à inicial não enseja alteração dos referidos elementos da ação. 5. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa na espécie. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1843919 DF 2019/0313329-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Desta forma, a omissão alegada pelo embargante inexiste.

Com isso, as razões apresentadas não se coadunam com os casos admitidos para embargos de declaração, restando claro que a irresignação do embargante não pode ser suprida por meio desta via processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.

3.
A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual.

Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado — afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário —, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

Embargos declaratórios não providos.

(Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.)

Neste aspecto, as alegações do Embargante não se configuram como um dos casos de omissão no qual se admite a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 19/03/2025